Tribunal: TJDFT
Processo: 0712390-98.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. LAUDO PERICIAL. TRATAMENTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora ajuizou ação submetida ao procedimento comum para pleitear a resolução do contrato de prestação de serviços ortodônticos e condenação das rés ao ressarcimento de danos materiais, morais e estéticos em razão da ineficiência de tratamento ortodôntico.
2. Por se tratar de questão eminentemente técnica, a prova pericial consubstancia o meio hábil para contribuir com a formação do convencimento do juízo.
3. O laudo pericial concluiu que os problemas iniciais ao tratamento foram corrigidos dentro do prognóstico e plano de tratamento contratado. Quanto aos problemas surgidos posteriormente, não há como imputar esses fatos ao tratamento ortodôntico, pois os referidos tópicos não guardam nexo causal com a atuação das demandadas. 3.1 A ocorrência de consequências observadas após o tratamento, em decorrência de condições pessoais do paciente ou que não estejam relacionadas direta ou indiretamente ao tratamento ortodôntico, não configura erro de procedimento a ensejar indenização. 3.2. Eventual frustração de expectativa da paciente em razão de problemas surgidos posteriormente ao tratamento, sem que tenha sido comprovada a alegada relação com o procedimento ortodôntico, não pode dar margem à responsabilização do profissional que o executou, principalmente por se tratar de responsabilidade subjetiva.
4. O pedido indenizatório não pode, portanto, ser acolhido, pois, de acordo com as provas coligidas aos autos, não houve nexo causal entre a conduta adotada pelas apeladas e os problemas relatados pela apelante. 4.1. Por essa razão deve ser mantida a sentença que julgou o pedido improcedente.
5. Recurso conhecido e desprovido.